Tribunal: TJPA
Processo: 0000373-48.2011.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000373-48.2011.8.14.0109
APELANTE: MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE

APELADO: MARIA CREUSA PINHEIRO VIEIRA, MARIA ISABEL SOARES DE FARIAS, MARIA NEUMA ABREU DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO EXONERADO ILEGALMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ONUS DA PROVA DA MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE DEMOSNTRAR A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR. DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica

2. DO MÉRITO. Caberia ao Município demonstrar claramente que as apeladas teriam pedido exoneração de seus cargos efetivos, isto porque é seu ônus da prova mediante o disposto no art. 373, II do NCPC, mas quedou-se inerte. A sentença foi bem fundamentada, demonstrou que durante a instrução as testemunhas asseveraram que vários concursados recebiam seus contracheques com a informação “temporário” de forma equivocada, bem como o município não conseguiu comprovar sua tese, devendo ser privilegiada a prova juntada pelas apeladas de que são concursadas, fato que é, inclusive, reconhecido pelo município.

RELATÓRIO

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL – UPJ.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000373-48.2011.8.14.0109
.

APELANTE: MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE.

ADVOGADO: JOSÉ LINDOMAR ARAGÃO SAMPAIO – OAB/PA 9.620.

APELADAS: MARIA CREUZA PINHEIRO VIEIRA.

MARIA IZABEL SOARES.

MARIA NEUMA DE OLIVEIRA ABREU.

ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO TEIXEIRA ERICEIRA – OAB/PA 14.039.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Garrafão do Norte, que julgou procedente a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO, determinando à municipalidade a reintegração das recorridas nos cargos públicos, bem como ao pagamento de indenização, em favor das recorridas, em razão dos valores que deixaram de ser recebidos pelas apeladas durante o período da demissão, quais sejam, os meses de novembro e dezembro de 2008, bem como o referente aos anos de 2009 a junho de 2016, nos seguintes termos:

condenado o requerido ainda a INDENIZAR as autoras pelos vencimentos não recebidos no período em que estiveram afastadas, cabendo à requerente MARIA CREUSA PINHEIRO VIEIRA a quantia de R$ 96.529,16 (noventa e seis mil. quinhentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), à requerente MARIA ISABEL SOARES a quantia de R$ 78.127,32 (setenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), e à requerente MARIA NEUMA ABREU DE SOUZA a quantia de R$ 47.325,72 (quarenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos), valores que serão acrescidos de correção monetária e juros simples, conforme determinado no como da sentença. Condeno finalmente o requerido a no prazo de sessenta dias após o trânsito em julgado do feito a recolher as contribuições previdenciárias das autoras junto ao INSS, relativas ao período de novembro/2008 a junho/2016, como consectário legal da sentença, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Em sua inicial as autoras alegam que são professoras, servidoras concursadas e devidamente lotadas na municipalidade, conforme Decretos e Portarias anexadas. Que apesar de receberem o contracheque de novembro de 2008 não receberam o pagamento correspondente, e o pior, com a posse do novo prefeito foram informadas que teriam sido demitidas.

Em contestação, a municipalidade assevera que as servidoras eram na verdade temporárias e, portanto, ao assumir a municipalidade o novo governo apenas e tão somente não renovou seus contratos. Assevera que as autoras tentam levar o Juízo a erro porque não informam que apesar de terem sido durante um período efetivas, elas se afastaram do serviço público, retornando apenas em 2004 na condição de servidoras temporárias. Anexa os contratos temporários das autoras.

Em réplica, as autoras alegam que incialmente desempenharam suas funções normalmente para o Município e, quando a educação passou a ser de responsabilidade do Estado mantiveram o seu status de efetivas. Que acumularam outras atividades para o Município, por isso a existência de contrato temporário assinados entre as partes. Entretanto, após a municipalização da educação, passaram novamente para a esfera municipal, mas sem nunca perder o liame com seu concurso de ingresso.

O juízo julgou procedente a ação, sendo que na sua fundamentação compreendeu que a municipalidade deveria comprovar a exoneração das servidoras, mas não o fez.

Em suas razões recursais, o Município assevera, preliminarmente, a ocorrência de prescrição bienal do direito de ação, nos termos do art. 7º, XXIX da CF/88, bem como a prescrição bienal das verbas pleiteadas nos termos do art. 206, §2º do Código Civil. No mérito, aduz que as provas constantes dos autos do processo comprovam que as apeladas eram temporárias. Que não houve demissão de servidor concursado e efetivo, mas sim a não renovação de contrato de trabalho temporário, não havendo, no caso, qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Apesar de devidamente intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões, conforme Certidão em ID. 231773, fls. 19.

Devidamente distribuídos, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que os autos foram remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. DA ALEGADA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL DO ART. 206, §2 DO CCB.

A municipalidade alega que as pretensões das apeladas teriam sido atingidas pela prescrição. Assevera que a pretensão ao recebimento da remuneração que não foi recebida, no período de demissão, teria sido atingida pela prescrição bienal da regra do art. 206, § 2º, do Código Civil, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem.”

O argumento municipal é que a demissão das apeladas se deu em janeiro de 2009, enquanto a propositura da ação ocorreu somente em maio de 2011, quando já ultrapassado o prazo prescricional bienal.

Pois bem, não lhe assiste razão.

O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que o art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independente da natureza da relação jurídica, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS.

DESAPOSSAMENTO DE COLONOS PELO ESTADO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3O., IV DO CC/2002. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.

AGRAVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção desta Corte, em Sessão de 13.12.2010, no julgamento dos EREsp 1.081.885/RR, de relatoria do Min. HAMILTON CARVALHIDO, consolidou o entendimento de que o art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg no AREsp 34.053/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012)

Assim, proposta a ação em 25/05/2011 e o afastamento das autoras ter ocorrido em novembro de 2008, fica evidente que não houve prescrição a ser declarada.

Por tal razão, não acolho a prefacial.

2. DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.

A segunda prefacial apresentada sugere a prescrição da própria ação nos termos do art. 7º, XXIX da CF, vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.

Aduz que o contrato de trabalho entre as partes teria sido encerrado em janeiro de 2009, mas o ajuizamento da ação ocorreu apenas em maio de 2011, quando já escoado o prazo prescricional bienal constante no referido dispositivo constitucional. O eventual acolhimento de tal alegação depende, no entanto, de que a relação entre as partes do processo fosse meramente contratual – fato que é alegado pelo município apelante no decorrer do processo e que se confunde com o próprio mérito da ação.

3. DO MÉRITO.

A pedra angular deste feito é analisar o caso das apeladas, se são servidoras concursadas ilegalmente exoneradas ou se são servidoras temporárias.

Compulsando os autos verifico que há documentos que demonstram que as apeladas foram aprovadas em concurso público e nomeadas e empossadas em cargo público, vejamos:

1- Maria Creuza Pinheiro Vieira, nomeada em virtude de aprovação em concurso público, através do Decreto n. 067, de 02/05/1991, às fls. 17 do ID. 231770 e página 19 dos autos digitais;

2- Maria Izabel Soares, nomeada em virtude de aprovação em concurso público, através do Decreto n. 024, de 02/05/1991, às fls. 8 do ID. 231770 e página 10 dos autos digitais;

3- Maria Neuma de Oliveira Abreu, nomeada em virtude de aprovação em concurso público, através do Decreto n. 215, de 02/01/1994, às fls. 26 do ID. 231770 e página 28 dos autos digitais;

Entretanto, alega a municipalidade que nos contracheques juntados à inicial pelas próprias apeladas, consta a informação de que seriam temporárias. Afirma ainda o ente público que reconhece que as mesmas teriam sido aprovadas em concurso público, mas que se afastaram do serviço público municipal, para o qual retornaram apenas em 2004, na condição de temporárias.

Em instrução, as autoras foram ouvidas em juízo, asseverando que lecionavam para turmas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental., que trabalharam ininterruptamente desde a sua nomeação até final de 2008, quando foram demitidas, que assinaram o contrato porque se não assinassem não receberiam. Por seu turno, a preposta municipal não sabe informar sobre a exoneração das autoras e nem se fizeram concurso público.

A testemunha Antonia Pereira afirmou que apesar de algumas pessoas terem feito concurso públicos eram submetidas a assinar contratos temporários por questões políticas e que no seu contracheque vinha a rubrica “temporária” quando na verdade era concursada. Isso também foi indicado pela testemunha Francisca Raimunda Souza Marques, Raimundo Reinaldo Barros Moura e Maria Andreia França Barros.

Caberia ao Município demonstrar claramente que as apeladas teriam pedido exoneração de seus cargos efetivos, isto porque é seu ônus da prova mediante o disposto no art. 373, II do NCPC, mas quedou-se inerte.

A sentença foi bem fundamentada, demonstrou que durante a instrução as testemunhas asseveraram que vários concursados recebiam seus contracheques com a informação “temporário” de forma equivocada, bem como o município não conseguiu comprovar sua tese, devendo ser privilegiada a prova juntada pelas apeladas de que são concursadas, fato que é, inclusive, reconhecido pelo município.

4.
DO DISPOSITIVO.

DESTE MODO
, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, reconhecendo como ilegal a demissão realizada pela municipalidade e garantir o pagamento às autoras no período em que foram ilegalmente afastadas do serviço público, no período de novembro de 2008 a junho de 2016, conforme fundamentação.

Belém, 01 de junho de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 09/06/2020